Tribunal: TJDFT
Processo: 0736074-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de realização de nova avaliação do imóvel e entendeu pela possibilidade de venda do bem por iniciativa particular por quantia inferior à da avaliação, quando observado o preço mínimo fixado no edital. Sustenta o Agravante que o valor da avalição está baixo do valor de mercado, razão pela qual deve ser realizada nova avaliação e suspenso o processo n. 0718361-59.2017.8.07.0001, incluindo eventual Leilão Judicial que venha a ser designado pelo Juízo, bem como a autorização da alienação particular. A Decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Passo à análise dos pedidos formulados nos IDs 163808565 – exequente, 165655074 – terceira executada e 166738513 – terceiro interessado. - AUDIÊNCIA DE CONCIAÇÃO A terceira executada requereu a designação de audiência de conciliação. Com fundamento nos princípios da razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional, indefiro o pedido em questão, pois entendo que a autocomposição, no caso em apreço, é bastante improvável. Todavia, ressalto que a qualquer momento as partes poderão tentar acordo extrajudicial e apresentálo a este Juízo para fins de homologação. - NOVAAVALIAÇÃO A terceira executada e o terceiro interessado pugnaram pela realização de nova avalição do imóvel penhorado. Entendo desnecessário o pedido apresentado, nos termos do artigo 871, inciso IV do CPC. De acordo com o artigo 873 do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Na espécie, as partes não lograram comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, razão pela qual mantenho hígida a decisão de ID 115195929, que homologou o laudo de avaliação do bem no valor de R$1.200.000,00. - NOVO LEILÃO COM OBRIGATORIEDADE DO DEPÓSITO DE CAUÇÃO A exequente postula, inicialmente, pela realização de novo leilão com a imposição de depósito de caução a todos os licitantes. Indefiro o pedido acima, pois conforme já elucidado na decisão de ID 152710883, por lei, no âmbito dos leilões judiciais, a caução é exigida nos casos de propostas para a aquisição do bem penhorado de forma parcelada (artigo 895, §1o, do CPC), não cabendo a este Juízo impô-la de modo irrestrito a todos os participantes. - LEILÃO PRESENCIAL Alternativamente, a exequente requer a realização de leilão presencial sob o argumento de que a referida modalidade afastará aqueles que tentam embaraçar o leilão. De igual modo, entendo que tal pleito não merece acolhimento. Ora, não há qualquer indício que a forma presencial represente um maior obstáculo à remissão dos arrematantes, pois a penalidade para tal conduta é a mesma em ambas as modalidades. Além disso, destaco que o Código de Processo Civil prevê o leilão judicial eletrônico como modalidade preferencial (artigo 882 do CPC). Na oportunidade, ressalto que a forma eletrônica, quando comparada à presencial, é menos onerosa, mais célere e eficiente, pois a desnecessidade de descolamento físico permite o alcance de um maior número de interessados. Assim, no caso dos autos, não se revela razoável a realização de leilão judicial presencial. - ADJUDICAÇÃO E ALIENAÇÃO PARTICULAR DO BEM POR VALOR INFERIOR AO DAAVALIAÇÃO A exequente manifestou ainda interesse na adjudicação do bem por R$ 840.000,00, valor constante no Edital para a segunda hasta. Referido valor é inferior ao da avaliação homologada e, conforme se depreende da regra do artigo 876 do CPC, os bens não podem ser adjudicados por preço inferior ao da respectiva avaliação. Não há, portanto, como deferir o pedido em tela. Por outro lado, entendo que não há óbice à venda do bem por iniciativa particular por quantia inferior à da avaliação, quando observado o preço mínimo fixado no edital. Desse modo, tendo em vista a hasta pública negativa, autorizo o exequente a proceder a alienação por iniciativa particular do imóvel, cuja proposta formal deve ser apresentada em Juízo (art. 880 do CPC). Fixo o prazo de 120 (cento e vinte dias) dias para a realização da venda, fixando desde já o preço mínimo o valor de 70% da avaliação. Fixo a comissão de corretagem em 5% (cinco por cento) do valor auferido na venda dos bens, caso seja utilizado o serviço de corretor de imóveis. Deixo a cargo do exequente a forma de publicidade do ato (meios físicos ou eletrônicos). O preço obtido com as alienações deverá ser pago à vista, mediante depósito judicial. Somente após a quitação do preço, será imitido na posse o comprador do imóvel. A parte executada ou eventual ocupante deve se abster de qualquer conduta que obstrua o trabalho do corretor indicado pelo exequente. Com a apresentação da proposta, venham os autos conclusos. Intimem-se. É a suma do pedido para efeito de apreciação do pleito liminar. A um primeiro e provisório exame não vejo a existência de perigo na demora em face da tramitação regular do agravo, recurso que, sabidamente, tem rápida tramitação. Sucede, ademais, que a matéria discutida tem natureza técnica e a pretensão de realizar nova avaliação, bem como de impedir a alienação do bem, deve ser submetida ao contraditório dentro deste recurso, dando à Agravada a chance de contraditá-la. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 05 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator